Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-66.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Receptação. Dolo. Desclassificação para forma culposa. Perdão judicial.

1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.

2 – As circunstâncias do flagrante -- o acusado conduzia veículo que disse ter recebido em negociação de lote com pessoa não identificada, e que estava com sinais de identificação adulterados e sem documento – evidenciam o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição ou desclassificação do crime para a modalidade culposa.

3 – Provado que o acusado cometeu crime de receptação, de forma dolosa, e reincidente, não é caso de se conceder perdão judicial, restrito aos casos de receptação culposa em que primário o réu, nos termos do art. 180, § 5o, do CP.

4 – Apelação não provida.